Tribunal: TJDFT
Processo: 0729608-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729608-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL 07 (CR-07) AGRAVADO: ADNILVA SILVA DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 07 (CR-07) PARQUE CLUBE II, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título extrajudicial no 0721684-28.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de ADNILVA SILVA DE MOURA, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID. 201645669 da origem): “Cuida-se de ação de execução extrajudicial fundada em dívida condominial. Consoante se observa dos autos, o exequente possui sede em Valparaíso de Goiás/GO, mesma localidade onde a executada reside e se situa o imóvel sobre os quais incidem as despesas cobradas. Contudo o exequente injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva. A prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu, conforme art. 63, do CPC, com modificação promovida pela Lei no 14.879/2024: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 1.o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” (NR)” Deveras, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição viola o princípio do juízo natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Ademais, embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. E a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante no título exequendo. Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, para onde os autos deverão ser remetidos, preclusa esta decisão. Intime-se.“ Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial, na qual o Juízo de primeira instância reconhece, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro constante no título exequendo, declarando-se incompetente para o julgamento do processo, na forma da decisão retro. Irresignada, a exequente interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega que “A convenção condominial estabeleceu o foro de Brasília para dirimir os conflitos existentes na relação condominial estando em conformidade com a legislação vigente. É necessário asseverar que a convenção condominial tem natureza jurídica de contrato, fazendo lei entre as partes.” Aduz que “apesar da renda bruta mensal ser elevada, a Agravante possui descontos em folha variando entre 14 e 21 mil reais. Do contracheque do mês de março de 2024 é possível denotar que a Requerida recebeu um valor líquido de R$ 1.107,83 (mil cento e sete reais e oitenta e três centavos).” Afirma que “o condomínio, ora Agravante, localiza-se no município de Valparaíso de Goiás, tendo como finalidade residencial, no entanto, a grande maioria quiçá todos os proprietários são investidores que locam suas unidades ou trabalham e até possuem residência e domicílio cidades aos arredores, como o Distrito Federal, Goiânia, Anápolis. Exatamente por essa razão, visando facilitar o manejo diante de eventuais demandas judiciais, convencionou-se entre as partes condomínio e condômino ora Agravante e Agravado por meio da Convenção redigida pela incorporadora o foro eleito teria como critério abarcar com as diversas localidades próximas dos domicílios dos proprietários, reunindo-os em local de mais fácil acesso e menor custo para ambas as partes.” Suscita a aplicabilidade de precedentes do STJ, bem como da súmula 335 do STF, segundo a qual “é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato.” Ressalta que a manutenção do processo no foro de origem não enseja nenhum prejuízo à parte agravada/executada. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Preparo recursal satisfeito (ID. 61680108). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. De logo, destaco que o Juízo a quo não consignou em sua decisão que é incabível a instituição de cláusula de eleição de foro em contrato. Na verdade, houve a declaração, de ofício, da abusividade da cláusula de eleição de foro oposta em convenção do Condomínio agravante. Sigo. Acerca da cláusula de eleição de foro, houve recente alteração no Código de Processo Civil (Lei 14.879/24), veja-se. Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Do texto legal extrai-se que a cláusula de eleição de foro deve possuir relação com o domicílio das partes ou com o local da obrigação. Trata-se de pertinente alteração legislativa que visa coibir o abuso de direito praticado na eleição de foro sem qualquer vínculo com as partes ou com o objeto do contrato. Não se olvide que as disposições legais sobre a competência territorial fazem com que as ligações de fato entre a causa e o foro se convertam em motivos de ligação entre ela e os órgãos judiciários ali instalados. As partes, os fatos integrantes da causa de pedir ou o objeto do pedido têm sempre uma dimensão territorial que os põe em visível contato com determinada porção do território nacional. No caso em exame, a execução de origem objetiva o adimplemento de obrigações condominiais decorrentes de contrato (convenção de condomínio) devidas pela agravada, Adnilva, ao Condomínio Conjunto Residencial 07 (CR-07), ora agravante. Segundo consta da inicial (ID. 198657309), o Condomínio exequente está localizado em Valparaíso de Goiás/GO, mesmo local em que é domiciliada a executada. Destarte, não se constata, prima facie, qualquer relação do foro Brasília com o objeto do contrato levado a Juízo. Além disso, nenhuma das partes reside ou está localizada no Distrito Federal, de modo que não há justificativa para a eleição deste foro para o julgamento da demanda. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. BRASÍLIA. PARTES RESIDENTES EM VALPARAÍSO/GO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE DO FORO DE ELEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O objeto de discussão é a validade da cláusula de eleição de foro do contrato de locação, o qual escolheu o foro de Brasília, enquanto o imóvel situa-se em Valparaíso/GO, e as partes residem na referida circunscrição. 2. A cláusula de eleição de foro objetiva permitir que o local escolhido pelas partes facilite o exercício do direito de demandar, ou a defesa pelo demandado ou até a comprovação dos fatos vinculados à relação jurídica que une as partes, mas sempre consideradas cada uma dessas circunstâncias, ou seja, a residência dos contratantes, a situação da coisa ou local de cumprimento da obrigação. Ninguém tem dúvida que, a depender do local de cumprimento da obrigação ou da situação pode influenciar na solução da lide, na medida em que é possível que o juiz levar em consideração os costumes locais (CC, art. 113, §1o, II, art. 1.297, §1o, etc.). 3. Se por um lado é dado às partes a liberdade para alterar as regras de competência territorial, por outro deve haver limitação objetiva, sob pena de exercício abusivo de direito, nos termos do art. 63, §3o, do CPC. 4. Verificada a escolha aleatória de foro de eleição pelas partes, ou seja, dissociado do local de domicílio dos contratantes ou do local de cumprimento da obrigação, enfim, sem observância de nenhuma das regras de fixação de competência estabelecidas pela legislação processual, impõe-se ao Magistrado, de ofício, o declínio da competência, excepcionalidade frente ao entendimento consagrado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1851192, 07458644820238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator(a) Designado(a):Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA. CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PARÁGRAFOS 1o E 5o DO ARTIGO 63 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível o reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro, conforme redação dada pelos §§1o e 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, resta caracterizada a escolha aleatória de foro, conforme os novos contornos dados pelo CPC, pois o domicílio da autora é em outro estado da federação e o domicílio da ré em outra Circunscrição Judiciária, ao passo que o foro eleito foi a Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, que não guarda qualquer pertinência com o domicílio, a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1890279, 07174613520248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. FORO DE ELEIÇÃO. BRASÍLIA/DF. NENHUMA DAS PARTES COM SEDE E/OU DOMICÍLIO NO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador (Súmula n. 33/STJ). 2. Na hipótese, a Associação de Moradores credora bem como a parte devedora possuem sede e domicílio na cidade de Alexânia/GO, e o imóvel que gerou os débitos condominiais em cobrança encontra-se localizado no referido município, inexistindo justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda em Brasília/DF. 3. Nos termos do art. 63, § 3o, do CPC, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Tal previsão visa estancar a escolha aleatória do foro, em desconsideração à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1884033, 07503610820238070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 10/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Isso posto, não exsurge a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2024 16:43:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora